Tribunal: TJDFT
Processo: 0040699-77.2004.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0040699-77.2004.8.07.0016 Embargantes: TERRACAP e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda e Leonídia Braga Meireles e outros Embargados: Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. em face da r. decisão Id. 45219403 e por Leonídia Braga Meireles e Outros em face da decisão Id. 45442722. 1. Nas razões recursais, a empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. (Id. 45415165) alega que há omissão quanto à homologação do acordo Id. 29004497. 2. Nas razões recursais Id. 45481108, a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP afirma que a decisão deve ser sanada quanto ao item 7, que dispõe sobre a petição da interessada Santa Maria Empreendimentos Imobiliários Ltda. Sustenta que houve erro material em relação à petição da sociedade empresária Santa Maria Empreendimento Imobiliários Ltda, pois faz referência ao “Id. 28891337”, quando deferia referir-se ao “Id. 28891387”, e erro de fato quanto aos acordos a serem homologados, pois são dois termos distintos. Assevera que requereu a homologação dos acordos Ids. 28891388 - 28891389, e a decisão embargada só fez menção a um deles, silenciando quanto aos acordos formulados por Santa Maria Empreendimentos Imobiliários Ltda. Acrescenta que há erro de fato também em relação ao item 9, porquanto diz respeito a dois acordos (Ids. 29004497 - 29004498), e foi ignorado o primeiro deles. Ao final, requer que sejam corrigidos os vícios apontados, bem como supridas as omissões e homologados os seguintes acordos: Termos de Acordo Extrajudicial para fins de Homologação Judicial (Id. 28891388 e Id. 28891389), celebrados com a empresa Santa Maria Empreendimentos Imobiliários Ltda., cujo pedido foi formulado na petição Id. 28891387, e Termo de Acordo Extrajudicial para fins de Homologação Judicial Id. 29004497 entre a Terracap e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. 3. Nas razões recursais Id. 45754347, Leonídia Braga Meireles e Outros suscitam a preliminar de nulidade da decisão por violação ao artigo 10 do CPC e omissão quanto às impugnações apresentadas. Informa que a decisão Id. 45442722 homologou diversos acordos sem a intimação das partes. Ressalta que os acordos foram objeto de incidentes ao cumprimento de sentença, nos quais foi requerida a homologação, os quais foram devidamente impugnados (Processos associados n°s 0700595-97.2021.8.07.0018, 0700605-44.2021.8.07.0018, 0701257-61.2021.8.07.0018, 0701270-60.2021.8.07.0018, 0702631-15.2021.8.07.0018, 0702426-83.2021.8.7.0018 e 0701519-11.2021.8.0.0018). Afirma que há afronta ao artigo 10 do CPC e ao princípio do contraditório. Argui, ainda, a nulidade da decisão embargada quanto à homologação de acordos de terceiros que não são partes no processo. Ressalta que os referidos acordos afetam direitos de quem não os assina, em especial em relação à alteração da destinação dos honorários advocatícios e a indenização dos proprietários de terra que não são partes neste processo e não têm direito às indenizações. Registra a ocorrência de obscuridade quanto ao percentual da NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., já que só é titular de 22,06961%, e o acordo homologado apresenta o percentual de 44,7716%. Ressalta, ainda, a existência de obscuridades e omissões quanto aos honorários de sucumbência e requer a nulidade da decisão. 4. Na petição Id. 45420396, a sociedade empresária Santa Maria Empreendimentos Imobiliários Ltda. informa que as manifestações Ids. 29460054 e 29905095 de Elias Navarro do Nascimento e William Teixeira da Paixão são equivocadas e não podem impedir a homologação do acordo firmado com a Terracap. Afirma que os impugnantes são partes ilegítimas, alheias ao processo e não podem intervir nos autos, sendo, pois, descabidas as suas alegações. Sustenta que os honorários foram arbitrados em favor do advogado que patrocinou a Ação Indenizatória, e Elias Navarro do Nascimento nunca atuou na referida ação e o segundo impugnante sequer é advogado. Assevera que foi facultado ao impugnante pleitear eventuais honorários diretamente da Terracap. Ressalta que quanto ao pedido alternativo de depósito judicial dos valores a serem pagos diretamente a Marco Antônio Marques Atiê, até decisão sobre os honorários sucumbenciais, não tem a Apelante legitimidade. Reitera o pedido de homologação dos acordos extrajudiciais Ids. 28891388 - 2889189, nos termos da petição Id. 28891387. 5. Na petição Id. 45534035, o Espólio de Constâncio Pereira Braga informa o falecimento do Sr. Constâncio, em 27.3.2023 (Id. 45534037), que firmou acordo em vida com a Terracap (Id. 27520175). Requer a substituição processual pelos herdeiros e o cumprimento do acordo, diante da decisão Id. 45219403, que o homologou. 6. Na petição Id. 45860107, Valen Empreendimentos Imobiliários Ltda. requer o não conhecimento dos Embargos de Declaração, e a manutenção da homologação de todos os acordos. Registra, ainda, ausência de capacidade postulatória da Embargante. Informa que nos autos da Ação de Demarcação e Divisão (Processo n° 0008130-31.2015.8.07.0018) foi ordenada a apresentação de certidão atualizada de inteiro teor da Matrícula n° 42.569, com indicação clara, objetiva e individualizada do registro de cada uma das aquisições, bem como os nomes dos alienantes sucedidos. 7. Na petição Id. 46270229, Marilene Teixeira Magalhães informa que a empresa Santa Maria Empreendimentos Imobiliários Ltda. não é legítima para assinar acordo de transferência da sua fração, por ausência de pagamento. Ressalta que propôs a Ação Anulatória n° 0704945-6.2018.8.07.010, que tramitou na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, objetivando anular a referida venda por ausência de pagamento, e o pedido foi julgado procedente, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 14.4.2023. Afirma que não se opõe à homologação do Termo de Acordo Id. 28891388 em relação às demais partes. É o relatório. Decido. Passo ao exame dos Embargos de Declaração opostos pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. em face da decisão Id. 45219403. Nas razões recursais, a empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. (Id. 45415165) alega haver omissão quanto à homologação de um acordo (Id. 29004497). Por sua vez, a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP (Id.45481108) alega que a decisão contém erro material e erro de fato quanto ao item 7, que dispõe sobre a petição da interessada Santa Maria Empreendimentos Imobiliários Ltda. Esclarece que houve erro material em relação ao Id. 28891337 da petição da sociedade empresária Santa Maria Empreendimento Imobiliários Ltda, ao se referir ao Id. 28891387, e erro de fato quanto aos acordos a serem homologados, pois são dois termos de acordos extrajudiciais distintos. Assevera que a sociedade empresária requereu a homologação dos acordos Ids. 28891388 e 28891389, mas a decisão embargada só fez menção a um deles. Sustenta que a decisão embargada é omissa quanto à homologação dos acordos formulados pela sociedade empresária Santa Maria Empreendimentos Imobiliários Ltda. Acrescenta que houve erro quanto ao item 9, porquanto diz respeito a dois acordos (Ids. 29004497 e 29004498), mas foi ignorado o primeiro deles. Analisando os autos, constato que a decisão embargada, de fato, foi omissa quanto ao pedido de homologação do acordo Id. 2904497. Ocorre que na petição Id. 29004496 a interessada NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. requer a homologação dos Acordos Extrajudiciais Ids. 29004497 e 29004498, visando a quitação da pleiteada indenização por alegado apossamento administrativo pela TERRACAP, correspondentes às frações ideais de 22,06961% e 2,4662%. Também reconheço a existência de erro material quanto ao Id. 28891337 da petição da sociedade empresária Santa Maria Empreendimentos Imobiliários Ltda., pois deveria constar o Id. 28891387, pois são dois acordos nos Ids. 28891388 e 28891389. Em relação à alegada omissão na homologação dos acordos formulados pela sociedade empresária Santa Maria Empreendimentos Imobiliários Ltda., não tem razão a Terracap. Sucede que o pedido Id. 2889187 não foi homologado em razão da determinação de intimação da empresa Santa Maria Empreendimentos Imobiliários Ltda. para se manifestar quanto à impugnação Id. 29905095. Assim, acolho os Embargos de Declaração opostos pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. para reconhecer a omissão quanto à homologação do acordo Id. 29004497. Acolho, em parte, os Embargos de Declaração opostos pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, para reconhecer a ocorrência de omissão quanto à homologação do acordo Id. 29004497 e erro material quanto ao acordo Id. 28891389, de modo que, onde se lê: “(7) Na petição Id. 2889137, a interessada Santa Maria Empreendimentos Imobiliários Ltda. requer a homologação do Termo de Acordo Extrajudicial Id. 28891388, visando a quitação da pleiteada indenização por alegado apossamento administrativo pela TERRACAP, correspondente à fração total de 38,4490%, que corresponde ao somatório do quantitativo registrado na Matrícula 42.569 (38,0805%), acrescido do percentual total das aquisições de Isabel Pereira Braga, José Alves Gonçalves do Carmo e Alcides Pereira Braga, em fase de registro, correspondente a 1,3685%.” , leia-se: “(7) Na petição Id. 2889187, a interessada Santa Maria Empreendimentos Imobiliários Ltda. requer a homologação do Termo de Acordo Extrajudicial Ids. 28891388 e 28891389, visando a quitação da pleiteada indenização por alegado apossamento administrativo pela TERRACAP, correspondente à fração total de 38,4490%, que corresponde ao somatório do quantitativo registrado na Matrícula 42.569 (38,0805%), acrescido do percentual total das aquisições de Isabel Pereira Braga, José Alves Gonçalves do Carmo e Alcides Pereira Braga, em fase de registro, correspondente a 1,3685%.” HOMOLOGO, para que produzam seus legais e jurídicos efeitos, os acordos celebrados no Id. 229004497, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em relação aos envolvidos nas transações, na forma do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Ficam as partes dispensadas de eventuais custas finais, nos termos do artigo 90, § 3°, do CPC. Honorários advocatícios conforme pactuado pelas partes. Em caso de inadimplemento, com o fim de evitar tumulto processual, poderá a parte credora requerer, em autos apartados, o cumprimento do acordo homologado. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Cartório do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal para que registre a transferência de domínio do imóvel de Matrícula n° 42.569. Passo ao exame dos Embargos de Declaração opostos por Leonídia Braga Meireles e Outros em face da r. decisão Id. 45442722. Nas razões recursais Id. 45754347, Leonídia Braga Meireles e Outros suscitam a preliminar de nulidade por violação ao artigo 10 do CPC ou omissão quanto às impugnações apresentadas nos incidentes contra os acordos homologados. Na petição Id. 45860107, Valen Empreendimentos Imobiliários Ltda. requer o não conhecimento dos Embargos e Declaração em questão, mantendo-se inalterada a homologação de todos os acordos. Registra a ausência de capacidade postulatória da Embargante. Informa que nos autos da Ação de Demarcação e Divisão (Processo n° 0008130-31.2015.8.07.0018) foi ordenada a apresentação de certidão atualizada do inteiro teor da Matrícula n° 42.569, com indicação clara, objetiva e individualizada o ato de registro de cada aquisição, bem como os nomes dos alienantes sucedidos. Diante das alegações supracitadas e considerando que não é possível identificar quem são as partes representadas pelo advogado que opôs os Embargos de Declaração Id. 45754347, determino a apresentação de procurações atualizadas de todos os seus representados, bem como a demonstração de sua legitimidade, devendo ser comprovado que não houve a alienação dos seus quinhões. Intime-se a empresa Santa Maria Empreendimentos Imobiliários Ltda. para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, em relação à impugnação apresentada por Marilene Teixeira Magalhães. Deixo de apreciar, por ora, os pedidos constantes nos itens 4 e 5 (Espólio de Constâncio Pereira Braga) dos Embargos de Declaração. Intimem-se, novamente, os Apelantes (Id. 26333011) para se manifestarem quanto à perda superveniente do interesse recursal. Por fim, considerando a aparente contradição entre os acordos e os fundamentos da Apelação, manifeste-se a TERRACAP quanto à perda superveniente do interesse no julgamento do recurso Id. 26332936. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora